Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-38.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012836-38.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012836-38.2019.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
)

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID-

21856212 E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Re
alizado o reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual as vítimas apontaram o ora embargante, sem qualquer dúvida, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos embargos e rejeitá-los inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012836-38.2019.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: RICHARD DA SILVA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
)

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID-

21856212 E JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam-se de embargos de declaração, como pedido de efeitos modificativos, opostos por RICHARD DA SILVA BARBOSA em face de Acórdão de id-21856212 que negou provimento ao apelo, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Aponta o embargante a omissão havida no julgado, uma vez que não analisou a nulidade do reconhecimento do réu por fotografia, violando o que determina o art. 226 do CPP. Requer que seja esclarecido o ponto indicado, modificando o Acórdão para declarar a nulidade do reconhecimento por foto e, por consequência, absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por inexistir outras provas produzidas judicialmente para sua condenação.

Manifestação ministerial pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Constato que os Embargantes buscam a reversão do julgado em seu favor. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas no recurso de apelação.
O acórdão ora embargado ressaltou que as
vítimas reconheceram em juízo, sem sombra de dúvidas, os réus. A ofendida Cristiane

ainda mencionou que estavam mais "abatidos", demonstrando segurança no referido reconhecimento. Afirmou ainda que “eles estavam de ‘cara limpa’ e que ficaram muito tempo perto deles, por isso lembra de cada um perfeitamente e que reconhece o Hairton e o Richard” (id-10238070).

Sem mais delongas e por amor ao debate, a fim de restar clara a ausência de nulidade,
em sede policial as vítimas fizeram o reconhecimento formal, reconhecendo, pessoalmente os réus Hailton e Richard, id-10237996, após o descreverem minuciosamente. Já em juízo, ambas as vítimas reconheceram os réus presentes à audiência, o que afasta a alegação de que seu reconhecimento foi realizado tão somente por fotografia. Desta forma, afasto a alegada nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP.

Ademais, certo é que as provas depõem em sentido contrário ao alegado pelo ora embargante, ou seja, os réus foram reconhecidos inicialmente em sede policial por fotografias constantes no cadastro de presos do INFOPEN, id-10237988, e tal reconhecimento foi confirmado em juízo pelas vítimas na presença de ambos os réus em audiência, o que obsta a decretação de qualquer nulidade apontada nos autos.

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...) II -
No caso, foram apresentadas fotografias de pessoas com alguma semelhança com o agente. Além disso, foi realizado reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o autor que lhe apontou uma arma de fogo durante o crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada. (...).”

(TJDFT –
07025060820208070010 - Registro do Acórdão Número: 1617353 - Data de Julgamento: 15/09/2022 -Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 24/09/2022) (destaquei)

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 29/11/2024